Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738743-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: NE5 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, EDENJONES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51281729) interposto por FATO CONSUMADO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução proposta pela agravante em desfavor de NE5 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI e EDEJONES ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor da decisão agravada (ID 168304284 do processo de origem): “Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Em cumprimento à decisão proferida no AGI no 0742958-22.2022.8.07.0000, promova-se a inclusão da restrição de circulação sobre os veículos localizados via RENAJUD de propriedade do devedor. Lado outro, a parte exequente requer, ao ID 167701816, a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular localizado em condomínio. Não há óbice legal à penhora dos direitos possessórios relativos à imóvel irregular, uma vez que, além de tais direitos ostentarem expressão econômica, não figuram no rol de impenhorabilidade previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento deste Tribunal, veja-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão não pode sofrer alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1204109, 07073601220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese o fato de o imóvel em questão se encontrar localizado em loteamento irregular, não há que se falar em impenhorabilidade, haja vista a penhora não recair sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os seus direitos possessórios, dotados de valor econômico e situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. Dentro disso, a medida orquestrada encontra-se fundada no inciso XIII, do artigo 835, do CPC, tratando-se de verdadeira ordem de penhora de "outros direitos" , como assegura o arresto: CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. PONTOS CONTROVERTIDOS CORRELACIONADOS. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. CABIMENTO (CPC/2015, ART. 935, XII). RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXCEÇÃO (STJ, SÚMULA 549 E LEI N. 8.009/90, ART. 3o, VII). DECISÃO UNIPESSOAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. 1. Carece de lastro a alegação de impenhorabilidade de imóvel pelo fato de o bem se encontrar localizado em loteamento irregular, haja vista que a constrição judicialmente imposta não incide sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos possessórios (CPC/2015, art. 835, XII), os quais são dotados de valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área de elevado padrão econômico e passível de regularização pelo Poder Público local, diante da nova política fundiária em curso.1.1. In casu, não é a propriedade imobiliária titularizada pela TERRACAP o objeto da penhora determinada no processo de origem, de modo que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC/2015, e, por conseguinte, não viola o disposto no artigo 50 e seguintes da Lei n. 6.766/79. 1.2. Na verdade, a ordem de penhora deu-se sobre "outros direitos" da parte executada, com espeque na previsão contida no inciso XIII do artigo 835 do estatuto processual civil vigente, consubstanciado no direito possessório que exerce sobre bem imóvel, e que, por ser dotado de indubitável valor econômico, pode ser penhorado com o fito de satisfazer do débito do seu titular. Precedentes: Acórdão n.1027830, Acórdão n.1027472, Acórdão n.990646, etc. (...) 3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1076467, 07124662320178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A SEFAZ/DF informou a existência do seguinte imóvel em nome do devedor: Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 82, Lote 14 – A, apto 103, inscrição SEFAZ no 51065878. Ante o exposto, defiro a penhora sobre os direitos possessórios da parte executada sobre o bem descrito ao ID166850642, qual seja: Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 82, Lote 14 – A, apto 103, inscrição SEFAZ no 51065878. Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação dos direitos possessórios sobre o referido imóvel. Ficam os executados constituídos fiéis depositários do bem, nos termos da lei. Após, intime-se a parte executada da penhora, nos termos do §1o do art. 917, do CPC.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de lançamento de gravame no cadastro do imóvel junto a SEFAZ. Aduz que o pedido visa dar publicidade ao ato, protegendo tanto a credora como eventuais terceiros de boa-fé, visto que dará segurança a eventuais interessados na arrematação do imóvel quando da hasta pública. Defende que não se trata de inviabilizar a transferência do imóvel junto à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, mas sim, de dar publicidade quanto à constrição para o pagamento da dívida, a fim de evitar fraude à execução. Alega que a urgência e o perigo da demora se configuram pela possibilidade de a agravante dilapidar seu patrimônio. Preparo regular (ID 51281739). É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. Conforme se observa, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de dilapidação do patrimônio dos recorridos, demandando dilação probatória para conferir certeza às alegações da recorrente. Em um juízo incipiente, próprio deste momento, não vislumbro a urgência vindicada, visto que a simples possibilidade de eventual dilapidação patrimonial não é requisito suficiente a garantir a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, resta prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento. 2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Convém destacar que o agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem extensão cognitiva limitada quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando por ocasião da instrução probatória, durante o processo de conhecimento na origem. 5. A conduta assinalada como negligente do genitor não parece ser uma constante ou recorrente, de maneira que, nesse momento de cognição sumária, não se constata risco a integridade física ou psíquica do bebê ou ao resultado do processo. 6. Quanto à ausência da probabilidade do direito, pertinente consignar que, quando se discute a guarda e o regime de convivência, deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748656, 07056553720238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Além disso, não há provas da alegada tentativa de comercialização do bem. 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742171, 07225723420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em um juízo de cognição sumária, ante a constatação de que pairam dúvidas, até o estágio processual em que se encontra a demanda, afigura-se temerário, antes de minuciosa incursão no extenso acervo probatório coligido aos autos, o acolhimento das pretensões suscitadas pela recorrente. Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador